Tribunal: TJSP
Processo: 2158456-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO. Bloqueio online de ativos financeiros. Reiteração automática da ordem de bloqueio via Sisbajud. "Teimosinha". Possibilidade. Ferramenta disponível aos Magistrados. Medida que visa a celeridade processual e a satisfação do crédito. Precedentes desta Corte. RECURSO PROVIDO.